Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-51.2019.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800386-51.2019.8.14.0103

APELANTE: RAIMUNDA ARAUJO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR 9. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de chamamento do processo a ordem e determinou a suspensão dos autos em secretaria até a decisão final do IRDR nº 9, relacionado ao pagamento de FGTS a servidores contratados temporariamente sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que sobrestou o feito em razão do IRDR nº 9 deveria ser reformada, considerando a alegação de inaplicabilidade da legislação estadual ao Município de Eldorado dos Carajás.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, regulamentada pelo art. 36 da Constituição do Estado do Pará, aplica-se a todos os municípios do Estado, incluindo Eldorado dos Carajás.

4. O IRDR nº 9 prevê a suspensão dos processos relacionados ao pagamento de FGTS para servidores temporários contratados sob a referida lei, independentemente da autonomia legislativa do município.

5. Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão monocrática, mantendo-se a determinação de suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo em razão de IRDR se aplica independentemente da autonomia legislativa municipal quando o tema envolve normas estaduais com abrangência prevista na Constituição estadual."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I; CF/1988, art. 36; LC Estadual nº 7/1991.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 9 do TJPA, decisão plenária de 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 19274743) interposto por RAIMUNDA ARAUJO DE ALMEIDA, em face da Decisão monocrática de ID n. 19225780, que indeferiu o pedido de chamamento do processo a ordem, formulado pela agravante, determinando o acautelamento dos autos em secretaria até a decisão final do IRDR nº 9.

Aduz que a decisão que sobrestou o feito sob o fundamento de que o objeto da ação está afeto ao IRDR nº 9 está equivocada, uma vez que o referido incidente trata do direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do tempo de serviço (FGTS) nos casos de a contratação temporária ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Ou seja, para servidores contratados temporariamente pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional, Tribunais de Contas e Ministério Público, do Estado do Pará.

Ainda, defende não se confundirem os entes federativos, logo, no caso em questão, o Ente Federativo é o Município de Eldorado dos Carajás, dotado de independência constitucional, personalidade jurídica e legislação complementar própria para contratação temporária de servidor, não sendo jamais abrangido pela legislação estadual do Pará, notadamente a de contratação de servidor estadual temporário previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Desse modo, assevera que a contratação temporária no Município de Eldorado dos Carajás é regulamentada pela Lei 463/2021.

Por fim, requereu o provimento do presente Agravo para que haja o reconhecimento da inaplicabilidade de lei estadual do Pará ao ente federativo municipal de Eldorado dos Carajás, bem como seja dessobestrado o feito.

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 20743509)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu o pedido de chamamento do processo a ordem, formulado pela agravante, determinando o acautelamento dos autos em secretaria até a decisão final do IRDR nº 9.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19225780):

“
DECIDO

Examinando os presentes autos, percebe-se que a matéria objeto do presente Recurso de Apelação é a cobrança em face do Município de Eldorado dos Carajás de valores referente a FGTS, no período de abril de 1992 a dezembro de 2016 na função de professora.

Nota-se que o IRDR nº 9 foi admitido à unanimidade pelo Tribunal Pleno na 10ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 20 de março de 2024.

Vejamos:

"Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil".

A redação do IRDR acima mencionado deixa clara a necessidade de suspensão momentânea de todos os feitos individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Destaco que a Lei Complementar nº 07/1991, regulamenta o art. 36º da Constituição do Estado do Pará, que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Considerando que a Constituição do Estado do Pará é aplicável a todos os Municípios do Estado do Pará. Desse modo, a regra mencionada pela Lei Complementar é plenamente aplicável ao Município de Eldorado do Carajás.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de CHAMAMENTO DO PROCESSO A ORDEM formulado por
RAIMUNDA ARAUJO DE

ALMEIDA – Id. 19068976, bem como DETERMINO que os autos

fiquem acautelados na Secretaria da 2ª Turma de Direito Público

deste E. Tribunal de Justiça, para aguardar a decisão final do

incidente, nos termos da decisão de Id. 19012824.

Intime-se e Cumpra-se

Datado e assinado eletronicamente.
”

Nota-se que o cerne da controvérsia reside na determinação de suspensão do processo com base no IRDR n.º 9, que discute o direito de servidores temporários ao FGTS nos casos de contratação sob a Lei Complementar Estadual n.º 7/1991. A decisão de sobrestamento, proferida pela decisão monocrática atacada, fundamenta-se no entendimento de que a matéria tratada no presente feito se insere no escopo do referido IRDR, sendo, portanto, necessário aguardar o julgamento definitivo do incidente para evitar decisões contraditórias sobre a mesma questão.

A alegação da agravante de que o Município de Eldorado dos Carajás não estaria submetido à legislação estadual é inconsistente, pois a Constituição Estadual do Pará e a Lei Complementar n.º 7/1991 têm aplicação aos entes municipais no que diz respeito à contratação temporária de servidores para atender necessidades de excepcional interesse público. A autonomia administrativa e legislativa dos municípios, embora garantida pela Constituição Federal, não exime os entes municipais do cumprimento de normas gerais que regulam situações como a contratação de servidores temporários.

Além disso, o IRDR foi admitido por unanimidade pelo Tribunal Pleno, estabelecendo a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria, individualmente ou coletivamente, até o julgamento definitivo da controvérsia. Essa medida é essencial para garantir a uniformidade da jurisprudência e evitar decisões conflitantes sobre o direito ao FGTS para servidores temporários.

Portanto, a decisão de sobrestamento foi acertada, sendo necessária a manutenção da suspensão até que o IRDR seja julgado. Tal providência está em conformidade com o art. 982, I, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito quando houver a instauração de um IRDR.

Não há, portanto, fundamento legal ou fático que justifique a revogação da decisão que determinou o sobrestamento do processo.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do agravo interno interposto por
Raimunda Araujo de Almeida
, mantendo-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR n.º 9.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024